Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702136-69.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA PERPETUO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vera Lucia Perpetuo contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 23620007). 2. Nas razões de ID no 24078603, a embargante afirma que “o sistema PJE ficou inoperante por mais de 60 minutos semana passada ocasionando prorrogação de prazo” (ID no 24078603, pág. 1). 3. Aponta contradições e omissões no acórdão em relação ao Tema 492 do STF, julgado com repercussão geral, e à Súmula no 568 do STJ. Defende a impossibilidade da cobrança de taxa de manutenção ou conservação de loteamento irregular do proprietário não associado até o advento da Lei no 13.462/2017. Cita violação aos arts. 5o, XX da CF e 783 e 784, X do CPC. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 24407984). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. Os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 e art. 219). 8. O acórdão de ID no 22264436 foi disponibilizado dia 3/3/2021, quarta-feira, conforme certidão de ID no 23719905. A embargante registrou ciência no dia seguinte, 4/3/2021, na mesma data da publicação. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 5/2/2021, sexta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 11/3/2021 (quinta-feira). 9. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 15/3/2021 (ID no 24078603), na segunda-feira, estando manifestamente intempestivo. 10. Em consulta ao indicador de indisponibilidade do sistema PJE 2a instância no site deste Tribunal foi possível identificar que o sistema ficou fora do ar por 2m3s no dia 11/3/2021, último dia para a oposição dos embargos de declaração. Essa falha não gerou a prorrogação do prazo, muito menos para 2 úteis depois do fim do prazo. 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 12. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III) 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro